Tribunal: TJMT
Processo: 0010913-97.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010913-97.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), BIANCOGRES CERAMICA S/A - CNPJ: 02.077.546/0001-76 (EMBARGANTE), TIAGO LANNA DOBAL - CPF: 094.328.727-85 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (EMBARGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), BIANCOGRES CERAMICA S/A - CNPJ: 02.077.546/0001-76 (EMBARGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), FERNANDA FAVETTI - CPF: 988.683.301-72 (ADVOGADO), JULIANO JARDIM CAMPOS - CPF: 900.130.500-87 (EMBARGANTE), BIANCOGRES CERAMICA S/A - CNPJ: 02.077.546/0001-76 (EMBARGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGADO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO), TIAGO LANNA DOBAL - CPF: 094.328.727-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA –- HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA – FIXAÇÃO NA EMENTA

– EQUÍVOCO EVIDENCIADO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Os embargos declaratórios é o meio adequado para sanar eventual contradição existente no acórdão objurgado.

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

Biancogres Cerâmica S.A
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 0010913-97.2017.8.11.0055.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado quanto à condenação em honorários recursais, em razão da ausência de trabalho adicional do advogado, por não ter apresentado contrarrazões ao recurso, assim também por não indicado o percentual estabelecido pelo §11o do art. 85 do CPC.

Requer assim seja sanado o vício apontado.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões, como certificado no Id n. 117917954.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de contradição no julgado, por ter majorado os honorários recursais, em que pese inexistente trabalho adicional do advogado do embargado, assim também, por não ter constado o percentual a ser acrescido pelo §11o do art. 85 do CPC.

A valer, a contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a contradição interna, aquela existente entre trechos da própria decisão. Assim é que toda decisão deve conter coerência, congruência.

No caso em pauta, salta aos olhos a existência de contradição entre a fundamentação e a ementa, vez que, nas razões de decidir não houve majoração dos honorários recursais, em que pese desprovido o recurso, porquanto, ausente

contrarrazões dos apelados, todavia,

constou da ementa do v. acordão, a incidência da verba honorária, cuja incongruência é manifesta.

Assim sendo, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para o fim de extirpar da ementa do julgado a majoração dos honorários recursais, que passará a ser redigida nos seguintes termos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES: DECADÊNCIA – NULIDADE DO PROCESSO – PERITO SEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – FALTA DE RESPOSTA AOS QUESITOS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS - MÉRITO - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – PISO PORCELANATO - EMPENOS - CONSTATAÇÃO - CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – DANO EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

O prazo previsto no art. 26, II, do CDC, aplica-se apenas para as reclamações administrativas por vício dentro do prazo de garantia perante o fornecedor, não se tratando de prazo prescricional para o ajuizamento de demanda indenizatória por vicio do produto, onde incide o prazo quinquenal previsto no art. 27 da norma consumerista.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por insuficiência técnica, a afastar a confiabilidade do laudo, quando o exame é atestado por 3 profissionais com expertise na área periciada, tampouco em nulidade por ausência de respostas ao quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente implica em cerceamento de defesa, se a omissão ensejou prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado no caso, já que as razões remissivas constitui ato jurídico facultativo, cuja finalidade é ressaltar as teses já produzidas, a fim de convencer o juiz de que diante de todas as alegações anteriores seu pleito merece acolhimento.

Comprovado pela prova pericial que o defeito apresentado no porcelanato, após a instalação decorre de fabricação, e não de culpa de terceiro, impõe-se o dever de indenizar o consumidor.

O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todos os contratempos a que foi submetido o consumidor para substituição, remoção e novo assentamento do revestimento cerâmico cujos transtornos suplantam o mero dissabor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de sanar o erro apontado, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022